Tribunal: STF
Processo: HC 82277
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
              CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO.
              "HABEAS CORPUS": PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA, COM
              BASE NO PARÁGRAFO 4° DO ART. 159 DO C.PENAL (LEI N°
              9.269, DE 02.4.1996 E ART. 14 DA LEI N° 9.807, DE 13.7
.1999).
1.           As questões, agora novamente suscitadas perante esta
 Corte, foram
submetidas ao Juízo de Execuções e, depois, ao Tribunal de Justiça do
 Estado.
             Não, ainda, perante o Superior Tribunal de Justiça, ao
 qual compete,
portanto, o julgamento da impetração (art. 105, inc. I, "c", da C.F.).

2.         "H.C." não conhecido, determinando-se a remessa dos autos
 ao Superior
Tribunal de Justiça, para que o julgue, como lhe parecer de direito.